Tribunal: TJSP
Processo: 1007342-38.2021.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO.

PARTE RÉ QUE DEMONSTROU A ORIGEM DOS DÉBITOS, NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC C/C ART. 6o, VIII, CDC.

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO QUANDO LHE FOI DADA OPORTUNIDADE DURANTE O CURSO DO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO.

PARTE RÉ QUE DEMONSTROU A ORIGEM DOS DÉBITOS, NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC C/C ART. 6o, VIII, CDC.

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO QUANDO LHE FOI DADA OPORTUNIDADE DURANTE O CURSO DO PROCESSO

RECURSO DESPROVIDO.